Tribunal: TJSP
Processo: 1027810-81.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de trombofilia – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Comprovada a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença reformada para determinar o fornecimento do medicamento indicado no relatório médico – Recurso de apelação, provido.